Tribunal: TJDFT
Processo: 0001752-51.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DIFICULDADE DA OBTENÇÃO DA PROVA PELO DECURSO DO TEMPO. UTILIDADE DO PROCESSO. SITUAÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A determinação da produção antecipada decorre das circunstâncias peculiares do caso, aptas a justificar a medida excepcional, em virtude do risco concreto de perecimento ou dificuldade de obtenção da prova.
2. Em se tratando de prova urgente, defere-se a oitiva antecipada da testemunha idosa, nos termos do art. 366, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.